Tribunal: TJDFT
Processo: 0736678-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação cível. Não conhecimento motivado por preclusão. Rejeição. Compra e instalação de móvel modulado. Inadimplemento da contratada comprovado por perícia. Regularidade da ordem de restituição de parte da quantia adiantada pelo consumidor/contratante. Litigância de má-fé não caracterizada, tendo em vista o exercício regular do direito de defesa.